Tribunal: TJSP
Processo: 1096931-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
r n° 87/96 estabelecem que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, incluindo seguros, juros e demais importâncias. 4. Não há previsão legal ou constitucional para a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. O precedente do STF no RE no 574.706 não se aplica, pois trata da base de cálculo do PIS e COFINS, não do ICMS. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que denegou a segurança.
(TJSP; Apelação Cível 1096931-49.2024.8.26.0053; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 11/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

11/07/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto por Oggi Alimentos Importação e Exportação Ltda. contra decisão que denegou Mandado de Segurança. A empresa busca a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, alegando que tais contribuições não devem integrar o valor do imposto. II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto por Oggi Alimentos Importação e Exportação Ltda. contra decisão que denegou Mandado de Segurança. A empresa busca a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, alegando que tais contribuições não devem integrar o valor do imposto. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da inclusão das contribuições ao PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. III. Razões de Decidir. 3. A Constituição Federal e a Lei Complementar n° 87/96 estabelecem que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, incluindo seguros, juros e demais importâncias. 4. Não há previsão legal ou constitucional para a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. O precedente do STF no RE no 574.706 não se aplica, pois trata da base de cálculo do PIS e COFINS, não do ICMS. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que denegou a segurança.